Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. DÍVIDAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não de bloqueio de valores na conta corrente da parte devedora em razão de dívidas bancárias.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), admitindo excepcionalmente a penhorabilidade de tais verbas quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor e desde que não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. No caso dos autos, se extrai dos autos de origem, que o agravante também possui conta em outro banco, e aparentemente aufere rendimentos de outras fontes, que não o órgão empregador indicado na inicial, não tendo sido, neste momento, comprovado a lesão ao mínimo existencial para sua sobrevivência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.